Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-41.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REESTABELECIMENTO DO BENFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. O STJ tem orientação pacífica de que a sentença ilíquida não enseja a dispensa do Reexame Necessário, conforme a Súmula no 490, embora o Juízo de origem não a tenha submetido à tal condição de validade e eficácia, por entender que o teto do valor pago aos benefícios previdenciários não supera o limite legal de mil salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inc. I, do CPC.
2. A aposentadoria por invalidez tem como requisitos a comprovação da qualidade de segurado, a ocorrência do acidente de trabalho, o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão sofrida, bem como a prova da incapacidade total e permanente, diante da insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, conforme se infere dos arts. 42 e 43, da Lei no 8.213/91.
3. O laudo médico pericial judicial forneceu elementos seguros de aferição das condições da segurada, esclarecendo o quanto necessário à adequação da matéria posta em juízo. 3.1. Não há prova da incapacidade definitiva e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do que estabelecem os arts. 42 e 43 da Lei no 8.213/91.
4. Reexame Necessário e Apelação desprovidos. Sentença mantida.